Tribunal: TJBA
Processo: 8000440-06.2021.8.05.0260
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000440-06.2021.8.05.0260

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AVANI FIGUEREDO DOS REIS ALMEIDA

Advogado(s)
:
DANILO MARINHO FERRAZ

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.

NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM DE EMENDA
À EXORDIAL
.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. FORMALISMO EXAGERADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º
8000440-06.2021.8.05.0260
, tendo como Apelante
AVANI FIGUEREDO DOS REIS ALMEIDA

e Apelado

BANCO DO BRASIL SA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.